Tribunal: TJDFT
Processo: 0013285-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013285-98.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO, GUIDO MENDES FERREIRA, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, ITURIALDI AZEVEDO LEAO, JALDO AGUIAR BARBOSA, JOAO CAVALCANTI JUNIOR, LUIZ ANTONIO MURATA, MARCIO PALIS HORTA, MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL, MIGUEL FARAGE FILHO, SAU FERREIRA SANTOS SUCESSOR: JULIANA PALIS HORTA, MARCELO PALIS HORTA, MARIANGELA PALIS HORTA, MARIANA PALIS HORTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 26927377) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) JOAO CAVALCANTI JUNIOR, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, LUIZ ANTONIO MURATA, JALDO AGUIAR BARBOSA, ITURIALDI AZEVEDO LEAO, MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL, ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO e ao (aos) credor(a)(es) de honorários SAU FERREIRA SANTOS, pauta do dia 06 de setembro de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta está marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita ao(à) credor(a) a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. O(s) credor(es) fica(m) ciente (s) de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se o(s)a(s) credor(a)(s) JOAO CAVALCANTI JUNIOR, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, LUIZ ANTONIO MURATA, JALDO AGUIAR BARBOSA, ITURIALDI AZEVEDO LEAO, MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL, ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO e ao (aos) credor(a)(es) de honorários SAU FERREIRA SANTOS, por publicação, para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Realizada a transferência, ante o adimplemento da obrigação, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) JOAO CAVALCANTI JUNIOR, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, LUIZ ANTONIO MURATA, JALDO AGUIAR BARBOSA, ITURIALDI AZEVEDO LEAO, MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL e ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) JOAO CAVALCANTI JUNIOR, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, LUIZ ANTONIO MURATA, JALDO AGUIAR BARBOSA, ITURIALDI AZEVEDO LEAO, MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL e ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac